Tribunal: STF
Processo: HC 204860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de influência e corrupção ativa. Tese de atipicidade das condutas. Princípio da consunção. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 332 DO CP. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 333 DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. TIPICIDADE ATESTADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ART. 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA PREQUESTIONAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. Cabe à parte impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de vê-los mantidos. Incidência ao caso do disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Precedentes.
    2. A desconstituição do julgado, com o fim de reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o agravante, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
    3. Não é cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte não suscitou a violação do art. 619 do Código de Processo Penal, incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF, se as teses veiculadas nas razões do especial não foram analisadas pelo Tribunal a quo. Precedentes.
    4. Esta Corte Superior possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No caso, considerando a conclusão da instância ordinária de que o crime foi praticado por mais de sete vezes, correto o aumento da pena na proporção de 2/3.
    5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes legais e regimentais, pois, na espécie, não cuidou a defesa de indicar qual o dispositivo de lei teria sido violado em virtude do não reconhecimento da consunção entre os delitos apontados (Súmula 284/STF), muito menos de demonstrar a similitude entre os arestos mencionados na petição de recurso especial.
    6. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso, uma vez que o deferimento daquele se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição de recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo. Precedentes.
    7. Agravo regimental improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau e em segundo grau, a 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de influência e corrupção ativa. 
    3. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.849.766). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ser impossível a configuração do tipo do art. 332 do CP. Afirma que, “se a própria conclusão das instâncias inferiores – certa ou errada – parte da premissa de que os valores obtidos pelo Paciente com a venda de fumaça foram efetivamente repassados ou divididos com a corré [...], mediante acordo de vontades, o fato jamais poderia ser enquadrado como tráfico de influência, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal”. Alega que “não se está diante de ‘venda de fumaça’, mas de efetiva solicitação para fins de corrupção”.
    5. Prossegue a defesa para apontar também a atipicidade do crime de corrupção ativa. Alega que, “restando patente e incontroverso que [a corré], mera chefe de fiscalização, não detinha poderes nem atribuições legais para praticar o ato de ofício em razão do qual teria ocorrido a suposta oferta de vantagem indevida (autorização de venda ou permuta de boxes comerciais), não se há falar em crime de corrupção ativa”.
    6. Por derradeiro, sustenta “a possibilidade da absorção de crime de tráfico de influência pelo delito de corrupção ativa por força da relação de causalidade entre as condutas”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “(b.1) reconhecer a manifesta atipicidade dos delitos de tráfico de influência e corrupção Passiva; 
    (b.2) reconhecer a aplicação do princípio da consunção do tráfico privilegiado pela corrupção ativa.”
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o STJ, “inviável o pleito absolutório, considerando a conclusão do Tribunal de origem, soberano na análise probatória, no sentido de que os argumentos de atipicidade da conduta se apresentam isolados e destituídos da mínima prova de corroboração que os faça se sobressair sob os elementos que indicam a prática dos crimes, estando comprovadas a autoria e materialidade dos crimes praticados pelo recorrente, porquanto a inversão de tal conclusão certamente implicaria o revolvimento da matéria fático-probatória”, o que é inviável em habeas corpus.
    12. A tese relativa ao reconhecimento da consunção entre os crimes cometidos não foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator